Tribunal: TJMT
Processo: 1021178-81.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021178-81.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JENIFFER LIMA DOMINGUES - CPF: 029.849.021-81 (APELANTE), DANIELE BATTISTOTTI BRAGA - CPF: 873.526.211-72 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME - CNPJ: 08.580.844/0001-60 (APELADO), JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - CPF: 405.976.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENTREGA DE DIPLOMA – DEMORA INJUSTIFICADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – VALOR FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para fixação do valor da indenização a título de dano moral, devem ser observadas as particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados nos entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JENIFFER LIMA DOMINGUES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1021178-81.2020, movida em face de INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA -ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 88509643, a parte autora requer a majoração dos danos morais.

Contrarrazões no ID 88509649, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A pretensão recursal limita-se a questionar o valor reparatório do dano moral fixado em primeiro grau, de R$3.000,00 (três mil reais), pela demora injustificada na expedição do diploma da apelante.

Pois bem.

Sobre o
quantum
indenizatório, não é tarefa fácil traduzir em cifrões o valor do trauma, da dor, do sofrimento, da honra e do abalo de crédito, em cotejo com outros critérios, tais como, a repercussão social do fato, a capacidade econômica do agente e da vítima, a gravidade da falta, demandando do magistrado grande sensibilidade, a fim de que ele possa avaliar a extensão do dano sofrido, à luz de suas experiências pessoais e jurídicas adquiridas inclusive, em julgamentos de casos similares.

Sobre o tema segue a doutrina de CHRISTINO ALMEIDA DO VALLE:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento
”

(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65).

Na hipótese em debate, temos, de um lado, uma instituição de ensino que, corriqueiramente, lida com situações como a retratada nos autos, da qual se espera que aja com redobrada prudência ao prestar seus serviços educacionais.

Do outro lado, tem-se a parte autora, prejudicada pela falha na prestação dos serviços da apelada, que não cumpriu com os seus deveres e ensejou a interposição da ação indenizatória.

Assim, tenho que o valor
fixado em R$3.000,00 (três mil reais),
foi arbitrado em valor irrisório, em dissonância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dessa forma,
a sua majoração para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), é a medida que se impõe.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL – EMISSÃO DE FATURAS INCOMPATÍVEIS COM O CONTRATO – CARACTERIZAÇÃO DO FATO COMO REQUISITO AUTORIZADOR DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA - APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS SUGERIDOS PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA – VERBAS SUCUMBENCIAIS MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sopesados os critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, considerando, sobretudo, a resistência e a reincidência da Apelada quanto a conduta ilícita, a reparação moral
deve ser majorada para R$5.000,00(cinco mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC e, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da condenação, quantia considerada razoável para amenizar a dor da vítima e para dissuadir nova prática ilícita, sem se tornar fonte de enriquecimento. (...)”
(TJMT. RAC 0005067-28.2009.8.11.0040, Ap 118951/2013, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 18/03/2014).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para aumentar o
quantum
indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais). Mantenho inalterado os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021